Tribunal: TJSP
Processo: 2303614-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES E LIMINAR DE ARRESTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

Agravo de instrumento não conhecido.